Tribunal: STF
Processo: ARE 1571930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DECLINAÇÃO PARCIAL DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 282/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) o o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (ii) incidem ao caso as Súmulas 279 e 283 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir



    3. O recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    6. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVII, LIV e LIII; 102, §3º; 109, IV; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, art. 76, I e III.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.2.2013; STF, ARE 696.347 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.2.2013.